Tribunal: TJBA
Processo: 8065310-25.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8065310-25.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: VICENTE FONSECA BRITO e outros Advogado(s): ANGELA APARECIDA BUENO GARCIA, SAULO TADEU BUENO GARCIA PETRUCI IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE PLANALTO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO DEFINITIVA PELOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. VIA PROCESSUAL INADEQUADA PARA REDISCUTIR FATOS E PROVAS OU VEICULAR PRETENSÃO PRÓPRIA DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE, NULIDADE MANIFESTA OU TERATOLOGIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR SUPOSTO CONFLITO DE INTERESSES ENTRE CORRÉUS COM DEFENSOR COMUM. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DE PREJUÍZO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA PROVA PELA VIA DO HABEAS CORPUS. DETRAÇÃO PENAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO PRÁTICA IMEDIATA DIANTE DO REGIME FIXADO E DA PENA REMANESCENTE. ORDEM NÃO CONHECIDA. I. CASO EM EXAME Habeas corpus impetrado em favor de condenado por tráfico de drogas e associação para o tráfico, com sentença transitada em julgado desde dezembro de 2019, visando: o reconhecimento de nulidade absoluta por suposto conflito de interesses entre corréus assistidos por defensor comum; o abatimento de pena pelo tempo de prisão provisória, nos termos da detração penal. A defesa sustenta que a corré, também representada pelo mesmo advogado, teria inicialmente incriminado o paciente na fase policial, retratando-se posteriormente, o que teria supostamente comprometido a plenitude da defesa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: verificar se é cabível habeas corpus para reconhecer nulidade absoluta por alegado conflito de defesas entre corréus representados por advogado comum, em razão de possível prejuízo ao paciente; e definir se a ausência de detração penal implica constrangimento ilegal apto a ser corrigido por habeas corpus, mesmo após o trânsito em julgado da sentença condenatória. III. RAZÕES DE DECIDIR O habeas corpus não se presta à rediscussão de fatos e provas nem à revisão da condenação já transitada em julgado, salvo em hipóteses excepcionais de flagrante ilegalidade, nulidade manifesta ou teratologia, o que não se verifica no caso concreto. A alegação de nulidade por suposto conflito entre defesas de corréus representados por defensor comum não configura, por si só, nulidade absoluta, sendo necessária a comprovação de prejuízo concreto, nos termos do art. 563 do CPP e da Súmula 523 do STF. A análise da existência de prejuízo exige reexame minucioso do conjunto probatório, incluindo as declarações da corré, sua retratação e o contexto probatório da condenação, o que é incompatível com os estreitos limites do habeas corpus. A sentença condenatória não se baseou exclusivamente nas declarações da corré, mas em robusto conjunto probatório já submetido ao contraditório, razão pela qual eventual pretensão revisional deve ser submetida à via própria da revisão criminal. Quanto à detração penal, mesmo que reconhecido o período de prisão provisória, o abatimento não acarretaria qualquer efeito prático imediato sobre o regime inicial de cumprimento da pena, dada a reprimenda definitiva superior a oito anos, nos termos do art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal. A competência para aferir a detração, após o trânsito em julgado, é do Juízo da Execução Penal, nos termos do art. 66, III, “c”, da LEP, sendo inadequado o exame da matéria pela via do habeas corpus, sobretudo na ausência de repercussão executória imediata. IV. DISPOSITIVO E TESE Ordem não conhecida. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 563, 654, § 2º; CP, art. 33, § 2º, “a”; LEP, art. 66, III, “c”. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 873.382/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 11.02.2025, DJe 19.02.2025; TJ-BA, Apelação 0300047-15.2020.8.05.0088, Rel. Des.ª Ivete Caldas Silva Freitas Muniz, Segunda Câmara Criminal, j. 23.05.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de HABEAS CORPUS nº 8065310-25.2025.8.05.0000, em que figura como impetrante, SAULO TADEU BUENO GARCIA PETRUCI e paciente, VICENTE FONSECA BRITO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Criminal, Primeira Turma, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DENEGAR A ORDEM DO HABEAS CORPUS, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das sessões, de de 2026